Tribunal: TJBA
Processo: 8005201-08.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005201-08.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Pablo de Melo Santos Ferreira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. VIGILÂNCIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO LEGAL AO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Pablo de Melo Santos Ferreira contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática de roubo majorado tentado com emprego de arma branca (art. 157, caput, c/c art. 14, II, e §2º, VII, do CP), impondo-lhe pena de 3 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 7 dias-multa. 2. O Apelante pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento do crime impossível e pela consequente absolvição, ao argumento de que a vigilância ininterrupta dos seguranças e das câmeras do estabelecimento tornava absolutamente ineficaz o meio empregado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para furto tentado, por ausência de prova segura do emprego de grave ameaça. Em caráter ainda mais subsidiário, postula a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3) e a fixação do regime aberto. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a vigilância contínua exercida pelos seguranças e pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial configura ineficácia absoluta do meio, apta a caracterizar o crime impossível; (ii) saber se a conduta do apelante comporta desclassificação para furto tentado, diante da alegada ausência de prova segura quanto ao emprego de violência ou grave ameaça; (iii) saber se a fração de redução aplicada pela tentativa deve ser majorada para 2/3, em razão do estágio em que os atos executórios foram interrompidos; e (iv) saber se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado para o regime aberto. III. Razões de decidir 4. O crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, pressupõe ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente; a mera redução das chances de êxito da empreitada criminosa decorrente de sistema de vigilância configura ineficácia relativa, insuficiente para afastar a tipicidade da conduta. 5. A Súmula 567 do STJ pacificou que a existência de sistema de monitoramento eletrônico ou de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime; o entendimento foi igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, o apelante logrou apossar-se dos produtos e ocultá-los na mochila e nas próprias vestes, invertendo efetivamente a posse dos bens; a consumação somente não ocorreu pela resistência eficaz da vítima, o que caracteriza tentativa punível e afasta o crime impossível. A tese de crime impossível é, ademais, incompatível com a natureza do delito de roubo, cujo tipo penal tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade pessoal da vítima; bens jurídicos que foram concretamente colocados em risco quando o apelante sacou a faca e a direcionou contra o segurança, perigo que nenhum sistema de vigilância tem capacidade de neutralizar de forma absoluta. 7. A desclassificação para furto é incabível quando comprovado, pela prova oral harmônica e convergente da vítima e dos policiais militares, que o apelante empregou grave ameaça mediante arma branca ao ser abordado, declarando pertencer a organização criminosa; a versão defensiva de que a faca pertencia ao estabelecimento e foi empunhada pelos seguranças carece de qualquer lastro probatório. 8. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada em patamar mínimo quando o iter criminis foi percorrido em estágio avançado, com efetivo apoderamento dos bens, emprego de grave ameaça com arma branca e interrupção da consumação exclusivamente por fator externo alheio à vontade do agente; o fato de o réu não ter saído do estabelecimento não recua a execução para fase inicial, pois a consumação do roubo não exige a saída da esfera de vigilância da vítima, bastando a inversão da posse. 9. A reincidência específica do apelante, comprovada por condenação transitada em julgado pela prática anterior de roubo majorado, veda legalmente o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", in fine, do Código Penal, tornando o regime semiaberto o menos gravoso legalmente admissível, independentemente do quantum da pena definitiva aplicada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A existência de sistema de vigilância eletrônica ou de segurança em estabelecimento comercial configura ineficácia meramente relativa do meio, insuficiente para o reconhecimento do crime impossível, nos termos da Súmula 567 do STJ. 2. A tese de crime impossível é incompatível com o delito de roubo, cujo tipo penal tutela, além do patrimônio, a integridade física e a liberdade pessoal da vítima, bens jurídicos que nenhum sistema de monitoramento tem capacidade de proteger de forma absoluta no plano fático. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o iter criminis foi percorrido em estágio avançado, com efetivo apoderamento dos bens e emprego de grave ameaça, sendo a consumação frustrada exclusivamente por resistência eficaz da vítima. 4 . A reincidência específica veda a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", in fine, do CP, tornando o regime semiaberto o mínimo legalmente admissível, independentemente do quantum da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 17; 33, §2º, alínea "c", e §3º; 59; 61, I; 63; 157, caput, e §2º, VII. CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009; STF, HC n.º 111278/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 10/04/2018; TJBA, Apelação n.º 0359354-11.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 15/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005201-08.2024.8.05.0250, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, figurando como Apelante o Réu PABLO DE MELO SANTOS FERREIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora